Tribunal: TJMT
Processo: 1005848-65.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005848-65.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios, Correção Monetária, Causas Supervenientes à Sentença, Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BENEDITO SERGIO FEGURI - CPF: 537.864.751-72 (ADVOGADO), BENEDITO SERGIO FEGURI - CPF: 537.864.751-72 (AGRAVANTE), ELDORADO CONSTRUCOES E OBRAS DE TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 00.357.392/0001-40 (AGRAVADO), ANILDO LIMA BARROS - CPF: 364.887.128-53 (PROCURADOR), ELIAMARA ZEFERINI DE ARAUJO - CPF: 593.414.911-34 (ADVOGADO), ANDERSON DE JESUS QUIRINO - CPF: 694.776.711-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS PREVISTAS NA LEI ESTADUAL N. 11.077/2020 – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

A isenção de custas processuais para os advogados, na execução dos honorários advocatícios, encontra respaldo na Lei Estadual n. 7.603/2001, que fixa o valor das custas, despesas e emolumentos relativos aos atos praticados no Foro Judicial, cujo artigo 3º sofreu alteração pela Lei n. 11.077, de 10 de janeiro de 2020, com o acréscimo do inciso V, ou seja, além dos casos previstos em lei, são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas os advogados, na execução dos honorários advocatícios.

Norma que se aplica à situação dos autos, que se trata de pedido de cumprimento de sentença.

O art. 85, § 14, do CPC, dispõe que os honorários advocatícios têm natureza alimentar; e o art. 3º, inciso V, da Lei Estadual n. 7.603/2001, com redação pela Lei n. 11.077/2020, isenta do pagamento de emolumentos, despesas e custas os processos de alimentos que reconheçam a exigibilidade de prestá-los, aos quais aqueles se equiparam.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1005848-65.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: BENEDITO SERGIO FEGURI

AGRAVADO: ELDORADO CONSTRUCOES E OBRAS DE TERRAPLENAGEM LTDA.

Proc. referência
: Cumprimento de Sentença em Ação de Execução n. 1008556.62.2023.8.11.0041 - 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Agravo de instrumento
interposto por Benedito Sérgio Feguri de decisão que nos autos do cumprimento de sentença movido contra a Eldorado Construções e Obras de Terraplenagem Ltda., ao analisar o pedido de isenção das custas processuais, declarou a inconstitucionalidade do art. 4º, da Lei n. 11.077/2020, que acrescentou o inciso V ao art. 3º, da Lei Estadual n. 7.603/2001, bem como determinou a intimação do exequente para emendar a inicial, no prazo de 10 (dez) dias, comprovando a alegada hipossuficiência financeira.

O agravante sustenta, em síntese, que houve erro de julgamento pelo controle difuso de constitucionalidade da norma vigente, bem assim que o pedido pode ser feito mediante simples afirmação, na própria petição inicial ou no curso do processo, basta ser a origem do débito decorrente de honorários advocatícios devidos ao advogado exequente.

Argumenta ainda que a alteração legislativa da Lei n. 11.077/2020 visa homenagear a natureza alimentar dos honorários advocatícios disposta no §14º, do art. 85, do CPC.

Assim, defende a presença dos requisitos e pugna pela
concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso.

O pedido de efeito suspensivo ao recurso foi deferido (Id.
163260167).

A contraminuta foi apresentada no Id. 164430158

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne deste Agravo é saber se é caso de reforma da decisão impugnada, a fim de deferir ao exequente agravante a isenção de custas e despesas processuais consignada pela Lei Estadual n. 11.077/2020, que alterou a Lei Estadual n. 7.603/2001
.

Na origem, trata-se de
cumprimento de sentença nos autos do processo n. 8825-27.2000.811.0041, relativo a um acordo judicial em que foi imputado ao agravado o pagamento de honorários ao agravante.

Ao analisar o pedido de isenção das custas processuais, o Juízo de origem, sob o fundamento de que houve vício de iniciativa, porque, o Projeto de Lei encaminhado pelo Tribunal de Justiça ao Poder Legislativo não contemplava a norma legal em comento, mormente pelo fato de que
“não cabe ao Estado isentar o pagamento de custas judicial, pois se trata de receita tributária que não lhe pertence”
, declarou a inconstitucionalidade do art. 4º, da Lei n. 11.077/2020, que acrescentou o inciso V ao art. 3º, da Lei Estadual n. 7.603/2001.

Assim, determinou a intimação do exequente para emendar a inicial, no prazo de 10 (dez) dias, a fim de comprovar a alegada hipossuficiência financeira. Decisão que é objeto deste recurso.

Inicialmente,
é
cediço
“
a possibilidade de o juízo declarar a inconstitucionalidade de norma, no âmbito de controle difuso, mesmo sem provocação, é um dos mecanismos capazes de garantir a supremacia da Constituição no sistema jurídico brasileiro
”
(REsp n. 1234025/MT, 2ª Turma, Rela. Min. Eliana Calmon, julgado em 04/06/2013).

Sucede que o art. 4º, da Lei n. 11.077/2020, de autoria do Tribunal de Justiça, que acrescentou o inciso V ao art. 3º, da Lei Estadual n. 7.603/2001, que dispõe sobre a fixação do valor das custas, despesas e emolumentos relativos aos atos praticados no Foro Judicial, institui o selo de autenticação e dá outras providências, para aprovar a nova Tabela de Custas e Despesas, não padece de vício de inconstitucionalidade.

Para elucidação da questão, veja-se o teor do ato normativo impugnado,
verbis
:

Art. 4º
Fica acrescentado o inciso V ao art. 3º da Lei nº 7.603, de 27 de dezembro de 2001
, com a seguinte redação:

Art. 3º Além dos casos previstos em lei,
são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas
:

V -
os advogados, na execução dos honorários advocatícios
.
(g.n)

Em que pese o extremo zelo demonstrado pelo Juízo de origem ao realizar o controle difuso de constitucionalidade no caso, não se verifica, a princípio, traço de inconstitucionalidade na norma em comento, porquanto a autoria da Lei n. 11.077/2020 é do próprio Tribunal de Justiça, que até o momento, não constatou qualquer ilegalidade no acréscimo realizado pelo Poder Legislativo, pelo contrário.

Além do mais, a constitucionalidade da aludida norma legal vem sendo amplamente reconhecida por este Tribunal, em razão da natureza alimentar dos honorários advocatícios, cuja matéria é objeto da súmula vinculante n. 47 do STF, senão vejamos,
verbis
:

“honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza”.

Frisa-se, este Tribunal tem reconhecido amplamente a legalidade da referida norma.

Nesse sentido:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS PELO ADVOGADO – INDEFERIDO – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 4º, DA LEI N. 11.077/2020, QUE ACRESCENTOU O INCISO V AO ART. 3º, DA LEI ESTADUAL N. 7. 603/2001 – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE –
CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA AMPLAMENTE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL – NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA HONORÁRIA
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. No caso, em que pese o extremo zelo demonstrado pelo MM. Juiz ao realizar o controle difuso de constitucionalidade, não se verifica, a princípio, traço de inconstitucionalidade no do art. 4º, da Lei n. 11.077/2020, que acrescentou o inciso V ao art. 3º, da Lei Estadual n. 7.603/2001, o qual dispõe sobre a isenção de pagamento das custas processuais pelos advogados na execução dos honorários advocatícios, pois, a autoria da referida norma legal é do próprio Tribunal de Justiça, que até o momento, não constatou qualquer ilegalidade no acréscimo realizado pelo Poder Legislativo, pelo contrário, tendo em vista que vem reconhecendo amplamente a aludida constitucionalidade, ante a natureza alimentar dos honorários advocatícios, cuja matéria é objeto da súmula vinculante n. 47 do STF. (TJ-MT RAI nº. 1012408-91.2021.811.0000, Rel.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgamento em: 10/11/2021) (g.n).

Ressalta-se, a
isenção de custas processuais para os advogados, na execução dos honorários advocatícios, encontra respaldo na Lei Estadual n. 7.603/2001, que fixa o valor das custas, despesas e emolumentos relativos aos atos praticados no Foro Judicial, cujo artigo 3º sofreu alteração pela Lei n. 11.077, de 10 de janeiro de 2020, com o acréscimo do inciso V, ou seja, além dos casos previstos em lei, são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas os advogados, na execução dos honorários advocatícios.

Verifica-se ainda que a referida norma se aplica à situação dos autos, que se trata de pedido de cumprimento de sentença.

Sobre o tema, esta eg. Quarta Câmara decidiu no Agravo de Instrumento n. 1015853-54.2020.811.0000, julgado em 23/09/2020, de minha relatoria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO – LEI ESTADUAL N. 7.603/2001 ALTERADA PELA LEI ESTADUAL N. 11. 077/2020 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO A isenção ao pagamento de custas processuais a advogados na execução de honorários advocatícios, encontra respaldo na Lei Estadual n. 7.603/2001, alterada pela Lei Estadual n. 11.077/2020.

Registra-se que o art. 85, § 14, do CPC, dispõe que os honorários advocatícios têm natureza alimentar; e o art. 3º, inciso V, da Lei Estadual n. 7.603/2001, com redação pela Lei n. 11.077/2020, isenta do pagamento de emolumentos, despesas e custas os processos de alimentos que reconheçam a exigibilidade de prestá-los, aos quais aqueles se equiparam.

Registra-se, ademais, que esta e. Quarta Câmara tem admitido a extensão, para as ações de conhecimento que têm por objetivo a cobrança/recebimento de honorários advocatícios, da isenção de custas previstas na Lei Estadual 11.077/2020.

Veja a recente orientação lançada em caso análogo, que foi resolvido no Agravo de Instrumento n. 1012583-51.2022.811.0000, julgado em 29/06/2022:

I - ESTA 4ª CÂMARA SE MANIFESTOU SOBRE O ASSUNTO, TENDO À UNANIMIDADE CONFERIDO INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA A ESSE DISPOSITIVO PARA ABARCAR TANTO AS AÇÕES DE COBRANÇA QUANTO OS CASOS DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. II -
Nos julgados anteriores destacou-se que a diferença essencial entre essas espécies de demandas é a presença de critérios processuais técnicos que permitem ao credor a atuação notoriamente mais contundente em relação ao patrimônio do devedor. E justamente por esse motivo seria desarrazoado não ampliar o alcance da norma estadual se não traz de forma explícita seu integral objetivo
.

Veja ainda a ementa do acórdão lançado no Agravo de Instrumento 1022004-02.2021.811.0000,
julgado por esta e. Câmara em 06/04/2022:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
–
ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – POSSIBILIDADE – ISENÇÃO EXTENSÍVEL ÀS AÇÕES DE COBRANÇAS DE HONORÁRIOS
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I - ESTA 4ª CÂMARA SE MANIFESTOU SOBRE O ASSUNTO, TENDO À UNANIMIDADE CONFERIDO INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA A ESSE DISPOSITIVO PARA ABARCAR TANTO AS AÇÕES DE COBRANÇA QUANTO OS CASOS DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
.

II -
Nos julgados anteriores destacou-se que a diferença essencial entre essas espécies de demandas é a presença de critérios processuais técnicos que permitem ao credor a atuação notoriamente mais contundente em relação ao patrimônio do devedor. E justamente por esse motivo seria desarrazoado não ampliar o alcance da norma estadual se não traz de forma explícita seu integral objetivo
.
(g.n).

No mesmo sentido foi o julgamento do Agravo de Instrumento 1022004-02.2021.811.0000,
julgado por esta e. Câmara em 06/04/2022.

Veja, de igual forma, a ementa do acórdão lançado em outro Agravo de Instrumento n. 1016620-58.2021.811.0000, julgado por esta e. Câmara em 17/11/2021:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS
- VALOR DA CAUSA - PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL ATÉ A DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO - INCIDÊNCIA DO ART. 292, INCISO I, DO CPC -
DEMANDA ISENTA DE EMOLUMENTOS, DESPESAS E CUSTAS PROCESSUAIS - ART. 4º DA LEI ESTADUAL N. 11.077/2020
-
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Na Ação de Cobrança de Dívida, o valor da causa deve coincidir com a soma do principal e dos acréscimos legais, se houver, monetariamente corrigida até a data da propositura da lide (art. 292, inciso I, do CPC).

A AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS É ISENTA DE EMOLUMENTOS, DESPESAS E CUSTAS PROCESSUAIS EM MATO GROSSO, POR FORÇA DO ART. 4º DA LEI ESTADUAL N. 11077/2020
.
(grifo próprio e nosso).

Aliás, no mesmo sentido é a orientação da Terceira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça lançada nos Agravos de Instrumento n. 1009130-48.2022.811.0000 e 1009384-21.2022.811.0000, cujas decisões monocráticas foram proferidas em 22.5.2022 e 23.5.2022
.

Da mesma forma:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – ORDEM DE EMENDA À INICIAL PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS –
LIDE QUE VERSA SOBRE A VERBA HONORÁRIA ADVOCATÍCIA – ISENÇÃO – LEI ESTADUAL Nº. 7.603/2001, ALTERADA PELA LEI ESTADUAL Nº. 11.077/2020 – RECURSO PROVIDO
.

A isenção de custas processuais para os advogados, quando a pretensão da execução versar sobre recebimento da verba honorária, encontra respaldo no art. 4º, da Lei Estadual nº 11.077, de 10 de janeiro de 2020, que alterou o art. 3º, da Lei Estadual nº7.603/2001, com o acréscimo do inciso V
.
(RAI n. 1022872-14.2020.8.11.0000, 1ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. João Ferreira Filho, julgado em

02/03/2021 (g.n)

Observa-se que a própria decisão impugnada reconhece, diga-se,
“que o STF reconheceu a natureza tributária das custas e emolumentos, classificando-os como taxa (ADI 1.624/MG). E, por se tratar de matéria tributária, não haveria iniciativa privativa do Poder Judiciário, mas sim, concorrente, sendo possível a disciplina pela lei estadual”
, e que a Constituição Estadual delega ao Poder Legislativo a elaboração da legislação tributária.

Assim, tem-se que a decisão comporta reformas para afastar a declaração de inconstitucionalidade do art. 4º, da Lei n. 11.077/2020, que acrescentou o inciso V ao art. 3º, da Lei Estadual n. 7.603/2001 e, via de consequência, o recolhimento das custas processuais do cumprimento de sentença movido pelo exequente, ora agravante, em que pretende receber verba honorária advocatícia, diante a isenção prevista na aludida norma legal.

Posto isso,
dá-se provimento ao agravo, a fim de conceder

ao autor agravante a isenção de custas prevista na Lei Estadual 11.077/2020
.

Sem custas para este recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023